Tribunal: TJBA
Processo: 8093602-56.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093602-56.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: CARLOS ALBERTO MACEDO BARRAL

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. OBESIDADE MÓRBIDA. COMORBIDADES ASSOCIADAS. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA. NECESSIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO AO DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO ESPECIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO NA

REDE CREDENCIADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA

MANTIDA
. RECURSO
IM
PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na possibilidade de internação por tempo determinado da
parte
apelada em Clínica Médica especializada em Obesidade, mesmo alegando a seguradora, ora apelante, a ausência de cobertura pelo plano contratado por esta;

II – Paciente que apresenta quadro clínico de obesidade mórbida grau I
I
I (CID 10 E66), IMC 4
4
,
17
kg/m2, além de comorbidades associadas, conforme relatórios e prescrição dos seus médicos assistentes;

III – Situação que não pode ser enquadrada como tratamento de finalidade estética, face a urgência de emagrecimento do paciente, por se encontrar acometida de doenças graves, em situação crítica, necessitando de cuidados específicos, em clínica especializada;

IV – Plano de saúde que tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças, não podendo recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a paciente, tarefa de competência da equipe médica assistente;

V –
Malgrado o plano de saúde questione o caráter da clínica especializada indicada para o tratamento, não trouxe aos autos qualquer outra opção adequada, contemplada na sua rede referenciada,
com tratamento especializado,
que corresponda aos critérios médicos necessários;

VI –
Os honorários advocatícios

fixados na forma do art. 85, §§2º e 8ª do Código de Processo Civil;

VI – Recurso
im
provido.
Fixação de honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº
8093602-56.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A

e apelado
CARLOS ALBERTO MACEDO BARRA
L
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.